Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO OPOSTA EM OUTRA AÇÃO. IDÊNTICAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. O instituto da litispendência visa impedir a existência de eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes a respeito de uma mesma controvérsia jurídica, bem como evitar que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica cujo contorno foi demarcado por ação com a mesmas partes, pedido e causa de pedir (teoria da tríplice identidade).
2. Na hipótese, os valores cobrados na reconvenção apresentada pela autora apelante em ação de obrigação de fazer intentada pelo devedor, referentes aos meses de 06/2023, 07/2023 e 08/2023, são os mesmos descritos na petição inicial da presente ação monitória.
3. Presente a tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, porquanto há identidade entre os pedidos vertidos em ambas as demandas (monitória e reconvenção), não há como afastar a litispendência prenunciada pelo magistrado sentenciante.
4. Apelação conhecida e não provida.